Tribunal: TJPA
Processo: 0004297-07.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004297-07.2017.8.14.0061

APELANTE: EDUARDO DE JESUS MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇAO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual foi preso ainda em flagrante na posse do bem da vítima, logo após o cometimento do crime, ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PARCIAL PROVIMENTO. 2. observa-se que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o magistrado, pela incidência da causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, majorou a pena da 1⁄2, restando fixada em 6 anos e 15 dias-multa.

Nessa fase sustenta a defesa que deve ser excluída a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, uma vez que esta estava desmuniciada. De fato, a arma estava desmuniciada como comprovado nos autos.

É certo que a utilização de arma desmuniciada serve como meio de intimidação, ou seja, caracteriza tão somente a elementar grave ameaça, não se admitindo, portanto, ao reconhecimento da causa de aumento de pena.

Assim sendo, assiste razão à defesa para que seja excluída a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, pelos motivos acima descritos, no entanto, permanece a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, pelo qual a pena deve ser majorada em 1/3, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 3. In casu, a apelante foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos. Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (30.08.2017) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente ao crime de corrupção de menores.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
e
de ofício
decretada a prescrição ao crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, e de ofício decretada a prescrição ao crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

EDUARDO DE JESUS MACHADO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Narra a exordial que no dia 25.03.2017 o acusado, na companhia de outro individuo, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Francisco das Chagas Gomes da Costa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDUARDO DE JESUS MACHADO

a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente pela reforma da pena com a devida exclusão da majorante referente ao emprego da arma de fogo e aplicação da detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a vítima Francisco das Chagas Gomes da Costa, em juízo, declarou que estava usando seu aparelho celular, quando foi abordado por dois indivíduos, um era o apelante e o outro um menor de idade e que no uso de arma de fogo, subtraiu seu celular e após subiu na moto pilotada pelo outro comparsa e fugiram. Disse que um moto taxista seguiu os assaltantes e avistou para onde estavam indo e assim informaram a polícia e que os agentes policiais se direcionaram ao local e recuperaram o aparelho celular.

As testemunhas de acusação, policiais militares que participaram das diligências que prenderam a acusado, informaram em juízo que foram acionados pelo moto taxista o qual informou acerca do assalto e indicou onde os assaltantes estavam e no local indicado eles foram encontrados, com vários aparelhos celulares, um revólver e certa quantidade de droga.

Assim sendo, os elementos de prova são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual foi preso ainda em flagrante na posse do bem da vítima, logo após o cometimento do crime, ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Com relação a dosimetria de pena, é cediço que para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, observa-se que o magistrado sopesou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes.

Na 3ª fase, o magistrado, pela incidência da causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, majorou a pena da 1⁄2, restando fixada em 6 anos e 15 dias-multa.

Nessa fase sustenta a defesa que deve ser excluída a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, uma vez que esta estava desmuniciada.

De fato, a arma estava desmuniciada como comprovado nos autos.

É certo que a utilização de arma desmuniciada serve como meio de intimidação, ou seja, caracteriza tão somente a elementar grave ameaça, não se admitindo, portanto, ao reconhecimento da causa de aumento de pena.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DE FOGO APREENDIDA COM DOIS CARTUCHOS JÁ DEFLAGRADOS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A comprovação da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios. No entanto, se demonstrada a ausência de potencialidade lesiva da arma, cujo ônus probatório é da Defesa, afigura-se incabível a elevação da reprimenda na terceira fase da dosimetria a tal título.

2. O determinante para a incidência da referida majorante não é a maior intimidação da vítima - na medida em que a grave ameaça é elementar típica do crime de roubo -, mas sim a elevação do risco causado ao bem jurídico na hipótese de utilização, na empreitada delitiva, de artefato de grande potencial lesivo, como é, ordinariamente, uma arma de fogo.

3. No caso, é incontroverso que a arma apreendida era hábil a realizar disparos, todavia contava com apenas dois cartuchos, já deflagrados. Assim, é possível concluir que, embora não se tratasse de arma imprestável, especificamente na ocasião dos fatos, por estar carregada somente com "munição" de impossível deflagração (dois cartuchos já deflagrados, reitere-se), a arma encontrava-se inapta para o fim a que usualmente se destina, a saber: arremessar "projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil" (anexo III do Decreto n. 10.030/2019). Logo, é evidente que o artefato bélico não oferecia potencialidade lesividade à integridade física da vítima.

4. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal e redimensionar a reprimenda aplicada ao Paciente.

(HC n. 728.901/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Assim sendo, assiste razão à defesa para que seja excluída a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, pelos motivos acima descritos, no entanto, permanece a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, pelo qual a pena deve ser majorada em 1/3, restando fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

In casu
, a apelante foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, a qual, pelo disposto no art. 109, V do Código Penal Brasileiro, prescreve em 4 anos. Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (30.08.2017) até a presente data, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição intercorrente ao crime de corrupção de menores.

Assim permanece a pena final do crime de roubo majorado, em 5 anos e 4 meses de reclusão. Mantido o regime de cumprimento de pena no semiaberto, ante a inexistência de alteração.

Ademais, não sendo realizado pelo juízo da fase de conhecimento, devidamente justificado, compete ao juiz da Execução Penal, por força do art. 66, III, “c” da Lei 7.2010/1984 (Lei de Execução Penal).

Com relação ao pedido de isenção pelas custas processuais.

Consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Transcrevo jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Igualmente, entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO. 2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS CUSTAS PROCESSAIS CONFORME PREVISÃO DO ART. 804 DO CPP, PODENDO A EVENTUAL ISENÇÃO DO PAGAMENTO DESTAS SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, A QUEM COMPETE AFERIR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO NO MOMENTO DO ADIMPLEMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO
. (...) (9318070, 9318070, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-18)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reformar a pena com relação ao crime de roubo majorado, excluindo a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, nos termos do voto e
de oficio
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao crime de corrupção de menores, art. 244-B do CPB.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024